Tribunal: TJPA
Processo: 0000576-90.2010.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000576-90.2010.8.14.0029

APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: P J L ALCANTARA COMERCIO, ALCANTARA E GUIMARAES LTDA, S M DIAS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 174-CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado;

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição inicia-se após decurso dos 5 anos da constituição definitiva da dívida;

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que da data da constituição da dívida até a inscrição na CDA, já havia ocorrido a prescrição;

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 18156495) contra sentença (ID 18156492) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
PJL ALCÂNTARA COMÉRCIO
, declarou a prescrição do crédito executado e julgou extinta a ação, com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo:

a) preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, notadamente por se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, § 1º, V, do CPC); b) incorrência de prescrição, tendo em vista evidenciada a ausência de inércia por parte do exequente; c) incidência da Súmula 106 do STJ. Ao final, pede o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I - Juízo de admissibilidade e aplicação das normas processuais.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II - Preliminar de nulidade da sentença.

O apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, notadamente por se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, § 1º, V, do CPC).

Verifica-se que a preliminar em tela se confunde com o próprio mérito do recurso, considerando que o precedente invocado pelo Juízo sentenciante versa justamente sobre os critérios para a caracterização da prescrição. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

III - Mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos seguintes termos:

“Considero, outrossim, que o comando do inciso V do artigo 156 do Código Tributário Nacional é claro e de aplicação direta: “Art. 156 - Extinguem o crédito tributário: (...) V – a prescrição e a decadência; (...).”

Entendo por paralelismo que, assim como o lançamento faz nascer a obrigação tributária, um outro fato imponível - o decurso do tempo, in albis, quer a título de decadência, quer a título de prescrição - a faz desaparecer.

Desta forma, não havendo óbices normativos, conheço da prescrição e o processo deve ser assim julgado ante a sua ocorrência.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO demandado nessa ação e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, nos termos do art. 174 do CTN e arts. 487, II e 924, V do Código de Processo Civil.

Custas suspensas ao executado em razão da incidência do art. 921, §5º, do CPC.

Revogo as medidas constritivas eventualmente existentes.

A sentença que não está sujeita ao reexame necessário diante do valor da execução fiscal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

(Grifo nosso)

O Código Tributário Nacional em seu a
rt. 174
, prevê:

A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

A partir da leitura dos autos, verifica-se que:

1) Constituição do débito é de
04/03/1997
,
estando o devedor ciente. Porém, não honrou com o seu pagamento.

2) O crédito executado foi inscrito em dívida ativa em
26/09/2008
(ID 18156477).

3) O ajuizamento da ação ocorreu em
26/10/2010
;

4) Por fim, em 19/06/2023, o Juízo de origem proferiu a sentença recorrida, declarando a prescrição e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Observa-se, portanto, que o período entre a existência da dívida até sua inscrição, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual atesta-se a prescrição prevista pelo art. 174-CTN.

Assim, insta consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC). (Súmula 409, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009, REPDJe 25/11/2009).

A presente inscrição da dívida tendo ocorrido 11 (onze) anos após sua existência, e considerando que o início do prazo prescricional, tem-se configurada a prescrição do objeto.

Nesse mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. ACÓRDÃO QUE ADOTOU COMO MARCO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário. 2. O Tribunal a quo adotou como termo inicial do prazo prescricional a data de inscrição do crédito em Dívida Ativa da Fazenda Pública. 3.
Nos termos do art. 174 do CTN, "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Desse modo, o aludido prazo extintivo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, marco que não se confunde com a inscrição em dívida ativa. Precedentes do STJ
. 4. A recorrente interpôs Embargos de Declaração, nos quais alegou omissão quanto ao exame da data de constituição definitiva do tributo, tendo como elemento fundamental a análise da prescrição, porém o Tribunal a quo se negou a emitir qualquer pronunciamento a respeito. 5. Como o acórdão recorrido não explicitou o termo inicial do prazo prescricional, em conformidade com o art. 174, I, do CTN, o presente recurso merece ser provido para que se afaste como tal a data da inscrição em dívida ativa. 6. Por outro lado, descabe ao STJ revolver fatos e provas a fim de investigar quando se deu a constituição definitiva do tributo, sob pena de descumprimento da Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1772464 BA 2018/0243270-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, consoante redação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1111952 SC 2017/0129354-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que o prazo da prescrição começa a contar da constituição do débito, motivo pelo qual o Juízo de origem foi assertivo quanto a sentença.

Estando evidenciada a prescrição, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024